Tribunal: TJES
Processo: 5026483-08.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026483-08.2023.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MARCUS AUGUSTO CAVALCANTE IGNACIO JUNIOR
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EFEITOS EX NUNC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por MARCUS AUGUSTO CAVALCANTE IGNACIO JUNIOR contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da homologação do pedido de desistência da ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Estado do Espírito Santo, com condenação ao pagamento de custas remanescentes e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O Apelante busca exclusivamente a reforma da sentença no ponto que fixou os honorários sucumbenciais, requerendo a concessão da justiça gratuita em razão de sua alegada hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da assistência judiciária gratuita ao Apelante; e (ii) estabelecer se os efeitos da concessão, em caso positivo, devem retroagir (ex tunc) ou incidir apenas a partir da decisão em grau recursal (ex nunc).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sendo essa uma garantia fundamental de acesso à justiça (CF, art. 5º, LXXIV).

4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada apenas diante de elementos concretos que a infirmem, o que não ocorreu no presente caso.

5. Os documentos juntados aos autos demonstram a situação de hipossuficiência econômica do Apelante, atendendo aos requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça.

6. A jurisprudência do STJ entende que os efeitos da concessão do benefício são, via de regra, prospectivos (ex nunc).

7. Embora o Apelante tenha requerido o benefício na petição inicial, optou por recolher as custas processuais quando instado a comprovar sua condição, afastando a possibilidade de retroação dos efeitos para alcançar os encargos processuais já exigidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural presume-se verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, salvo prova em sentido contrário.

2. Os efeitos da concessão do benefício da justiça gratuita, quando deferido em grau recursal após o recolhimento de custas, são ex nunc e não eximem o pagamento de encargos anteriores.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 1º, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.10.2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5026483-08.2023.8.08.0024

RECORRENTE
: MARCUS AUGUSTO CAVALCANTE IGNACIO JUNIOR
RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
MARCUS AUGUSTO CAVALCANTE IGNACIO JUNIOR
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da
3ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES
, nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória
, ajuizada pelo
recorrente
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão da homologação do pedido de desistência formulado, condenando o autor ao pagamento das custas remanescentes e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, o recorrente alega não possuir condições financeiras de suportar a verba honorária sucumbencial imposta, uma vez que se encontra em situação de hipossuficiência econômica, sendo estudante universitário sem renda, residindo com sua genitora, também sem condições de contribuir. Sustenta que a fixação da verba em 10% sobre o valor da causa compromete sua subsistência e de sua família. Afirma que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido com base em declaração de insuficiência e nos documentos juntados, os quais comprovam a impossibilidade de arcar com os encargos sem prejuízo de sua manutenção.

Defende, ainda, que a contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça. Cita diversos precedentes que reconhecem a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, sendo ônus do magistrado apresentar fundamentos concretos para afastá-la, o que não teria ocorrido no presente caso.

Com isso, requer o provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios e deferir a assistência judiciária gratuita.

Muito bem.

A controvérsia em análise restringe-se à verificação do direito da parte apelante à concessão do benefício da justiça gratuita e, caso reconhecido, à definição quanto à retroatividade (ex tunc) ou à eficácia prospectiva (ex nunc) de seus efeitos.

Nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o Estado deve assegurar assistência judiciária integral e gratuita àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos, não se tratando de faculdade do julgador, mas de garantia fundamental voltada à efetivação do acesso à justiça.

Em relação à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, o C. Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (AgInt no AgInt no RESP 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017).

Tal orientação resta positivada no artigo 99, §§ 2º e 3º do CPC,
in verbis:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§2º.
O
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3º.
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

A documentação anexada pelo apelante demonstra sua hipossuficiência econômica, evidenciando que o pagamento das despesas processuais comprometeria sua própria subsistência, o que atende aos requisitos do art. 99, § 3º, do CPC.

Nesses termos, a assistência judiciária gratuita, prevista no art. 98, § 1º, do CPC, compreende todas as despesas processuais, incluindo custas, taxas, emolumentos e honorários advocatícios, caracterizando-se como um direito amplo e integral da parte que a pleiteia.

Todavia, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os efeitos da concessão do benefício são, via de regra, ex nunc.

No caso concreto, embora o pedido de gratuidade tenha sido formulado na petição inicial, o apelante, quando instado a comprovar os requisitos legais para a concessão do benefício, optou por realizar o recolhimento das custas iniciais, de modo que que a concessão do benefício em grau recursal não retroage para alcançar encargos processuais anteriores.

Assim, a sua concessão não exime o recorrente do pagamento das verbas sucumbenciais fixadas anteriormente.

Assim, deve ser dado parcial provimento ao recurso interposto para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita ao Apelante, todavia, apenas com efeitos ex nunc.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita ao Apelante com efeitos ex nunc, mantendo a exigibilidade da verba sucumbencial a que foi condenado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita ao Apelante com efeitos
ex nunc.